Tribunal: STM
Processo: 7000440-44.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VIA INADEQUADA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário.
In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo Interno, ex vi legis do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC.
A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que não admitiu o Apelo Extremo com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso adequada ao caso.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000440-44.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DA MAJ AER
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, A FIM DE MANTER INALTERADA A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº
7000644-25.2023.7.00.0000/DF, POR MEIO DA QUAL O AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO NÃO FOI CONHECIDO POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000440-44.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADIMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VIA INADEQUADA.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art.
1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com fundamento no
art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário.
In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode
insurgir-se por meio do Agravo Interno, ex vi legis do art. 1.030, § 2º, c/c o art.
1.021, ambos do CPC.
A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que não
admitiu o Apelo Extremo com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de
recurso adequada ao caso.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída da Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, a fim de manter
inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) Nº 7000644-
25.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual o Agravo em Recurso Extraordinário defensivo não
foi conhecido por ser manifestamente incabível.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
7000440-44.2024.7.00.0000
40001364447 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída da Maj
Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, contra a Decisão da Presidência desta
Corte Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000644-
25.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual o Agravo em Recurso Extraordinário não
foi conhecido por ser manifestamente incabível (evento 21 do RE).
Os autos noticiam que a agravante foi denunciada pela prática de violação do
dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM).
Em 26 de julho de 2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000274-
12.2020.7.11.0011, o douto Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM julgou, monocraticamente,
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Parquet das
Armas para condenar a Maj Int Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, como
incursa nas sanções do art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro), à
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, na forma
do art. 33, § 2º, alínea "b', do Código Penal comum (evento 138 da APM).
Ao julgar a Apelação (AP) nº 7000785-15.2021.7.00.0000, esta Corte Castrense
Superior, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na modalidade retroativa. Em seguida, no mérito, este Tribunal decidiu, por
maioria, negar provimento aos apelos defensivos, e, por unanimidade, dar provimento
parcial ao apelo ministerial, para, por maioria, reformar a sentença recorrida e, assim,
condenar a agravante nas sanções do crime de violação do dever funcional com o fim de
lucro (art. 320 do CPM) c/c o art. 53, § 1º, do CPM, impondo a pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, sem o benefício do "sursis", estabelecendo-se o regime semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP (evento 34 da
AP).
Inconformada, a Defesa constituída da agravante opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade (EMB), autuados sob o n° 7000108-14.2023.7.00.0000, os quais
foram rejeitados, por maioria, na sessão de julgamento realizada em 31 de maio de 2023
(evento 32 dos EMB).
Em 15 de junho de 2023, a Defesa constituída da Agravante interpôs Recurso
Extraordinário. A Presidência desta Corte negou seguimento ao Apelo Extremo, com
supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em 24 de março de
2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000644-25.2023.7.00.0000 (evento 8 do
RE).
Novamente, em face do inconformismo, a Defesa interpôs o recurso de Agravo
em Recurso Extraordinário contra a mencionada Decisão (evento 16 do RE).
Por Despacho proferido em 29 de maio de 2024, a Presidência desta Corte não
conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário, por ser manifestamente incabível o seu
manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, em observância ao
regime de repercussão geral (evento 21 do RE).
7000440-44.2024.7.00.0000
40001364447 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno, em 28 de junho de
2024 (evento 29).
Em síntese, requer a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para
reformar a decisão recorrida, que negou seguimento ao Apelo Extremo.
Aduz que não houve erro grosseiro na interposição do referido Agravo em
Recurso Extraordinário, uma vez que existem dúvidas sobre qual o recurso a ser manejado.
Pontua que a inadmissão do recurso deveria ser enfrentada por meio do Agravo a ser
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Nesse compasso, sustenta que os requisitos formais de ambos os recursos
foram preenchidos, o que, justificaria a fungibilidade recursal, que visa efetivar o Princípio
da Cooperação Processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.
Ademais, a Defesa reforça que a jurisprudência posiciona-se pela aplicação do
Princípio da Fungibilidade face ao formalismo exacerbado que vai de encontro à
razoabilidade e à proporcionalidade, ainda, mencionando o Princípio da Instrumentalidade
das Formas.
Conclui seu arrazoado pugnando a admissão do Recurso de Agravo Interno nos
seus efeitos ativo e suspensivo para que suspenda a decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Extraordinário.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi (evento
9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Agravo,
mantendo inalterada a Decisão agravada.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, a Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra da Presidência deste Tribunal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº nº 7000644-25.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual o Agravo em Recurso
Extraordinário não foi conhecido por ser manifestamente incabível (evento 21 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
7000440-44.2024.7.00.0000
40001364447 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saber:
“Trata-se de 'Agravo em Recurso Extraordinário' interposto pela Defesa constituída da Maj
Int Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, manejado com fundamento no art. 140 do
Regimento Interno do STM e no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), contra a
Decisão desta Presidência, exarada em 24 de março de 2024, oportunidade em que foi negado
seguimento ao presente Recurso Extraordinário, com espeque no art. 1.030, inciso I, alínea
'a', do CPC (evento 8).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que a Defesa constituída foi intimada da citada Decisão
que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo (evento 8 do RE), em 4 de abril de 2024, e
interpôs, tempestivamente, o presente 'Agravo para Destrancamento de Recurso
Extraordinário', em 26 de abril de 2024 (eventos 11, 15 e 16).
Em suas razões recursais, a Defesa da Maj Int Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO requereu, in verbis:
'[...] c) Seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão que
inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido
processamento, para ao final, seja totalmente procedente.'.
Aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
ofertar contrarrazões (evento 19), manifestou-se o Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, ocasião em que pontuou:
'[...] Portanto, sob qualquer ótica que se analise a decisão recorrida, verifica-se que
não há qualquer vício na inadmissão do recurso extraordinário interposto pela
Agravante, haja vista que está evidenciada a ausência de violação a qualquer princípio
constitucional.
Depreende-se, ao fim e ao cabo, que a Agravante busca, com o apelo extremo, obter
uma terceira via para o julgamento da causa, sob a alegação de equívoco na
tipificação da conduta delitiva. Trata-se de mera tentativa de revolvimento de fatos e
provas, mediante a interposição de recurso extraordinário que não preenche os
requisitos necessários para a sua admissão. [...]'. (Grifos nossos.)
Ao fim, pugnou pelo desprovimento do Agravo defensivo, com manutenção integral da decisão
recorrida.
Relatado o essencial, decido.
De início, cabe observar que, a despeito de o 'Agravo em Recurso Extraordinário' ter
sido interposto tempestivamente, a via recursal eleita pelo agravante mostra-se
totalmente inadequada para impugnar a Decisão combatida, não restando outra conclusão a
não ser a de que o presente Recurso não merece sequer conhecimento. Passo a explanar.
É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso Extraordinário, contra a
decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso
Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042 ambos do CPC e com o
art. 140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
7000440-44.2024.7.00.0000
40001364447 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo
ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde
que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo nosso.)
Diversamente, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, o recorrente pode insurgir-se pela via
do Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC e
com o art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e regimentais, acima
destacados, não permite a interposição do 'Agravo em Recurso Extraordinário' quando a
Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral, tal como ilustrado no caso examinado.
In casu, a Decisão emanada da Presidência desta Corte Castrense negou seguimento ao
Recurso Extraordinário com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea 'a', do CPC, ocasião em
que foi aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo
de Agravo Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, e não 'Agravo em Recurso Extraordinário', como pretende a
Defesa.
7000440-44.2024.7.00.0000
40001364447 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na esteira desse entendimento, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso
adequada ao caso, torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Por oportuno, cito como precedente do Pretório Excelso o julgado a seguir, in verbis:
'RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DO
ÓRGÃO
JUDICIÁRIO
RECORRIDO
QUE
NEGA
SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL
UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE
AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO
RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, I) –
ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto
contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento
ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal
firmado em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.042, 'caput', 'in fine') [...]". (AG.REG.
NA RECLAMAÇÃO nº 30.867/GO. Relator Min. CELSO DE MELLO. Sessão Virtual de 26 de
abril a 3 de maio de 2019. Segunda Turma. Data de Publicação: 6/5/2019.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do 'Agravo em Recurso Extraordinário', por ser
manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo
Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral, com supedâneo no disposto
no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. "
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída da Maj Aer VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº nº 7000644-25.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual o Agravo em
Recurso Extraordinário defensivo não foi conhecido por ser manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364447v22 e do código CRC 06976d0b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 23/9/2024, às 20:49:33
7000440-44.2024.7.00.0000
40001364447 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR